Tribunal: TJMT
Processo: 1042449-02.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1042449-02.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Benfeitorias]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[RUI PAULO MARTINS ABRACOS - CPF: 000.723.191-19 (ADVOGADO), VILMO PEAGUDO DE FREITAS - CPF: 021.835.601-34 (AGRAVANTE), PAULO ANTONIO LIMA VERDE - CPF: 511.571.106-06 (AGRAVADO), JULIANA ADELIA DE BARROS LIMA VERDE - CPF: 013.727.941-82 (AGRAVADO), SILVIO JOSE DE CASTRO MAIA NETO - CPF: 725.944.541-68 (ADVOGADO), LANA MARINS LIMA VERDE - CPF: 115.740.766-80 (ADVOGADO), LURDES GUTJAHR - CPF: 452.630.861-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DO EXECUTADO. FIANÇA EM CONTRATO DE LOCAÇÃO. RENÚNCIA AO BENEFÍCIO DE DIVISÃO. SOLIDARIEDADE ENTRE OS COFIADORES. MANUTENÇÃO DA EXECUÇÃO NA COTA-PARTE FIXADA.

RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade e limitou a cobrança executiva à cota-parte de 50% do fiador agravante, reconhecendo solidariedade com o outro fiador, nos autos de execução de título extrajudicial fundada em contrato de locação firmado sob a vigência do Código Civil de 1916.

Fatos relevantes: (i) contrato de locação com cláusula expressa de renúncia aos benefícios legais, incluindo o de divisão da fiança; (ii) decisão que reconheceu a solidariedade entre os cofiadores e limitou a execução à cota de 50%; (iii) pretensão do agravante de afastar a solidariedade e extinguir a execução em seu desfavor.

Requerimentos do recurso: (i) acolhimento da exceção de pré-executividade; (ii) reconhecimento da inexistência de solidariedade; (iii) extinção da execução em relação ao agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se a cláusula contratual de fiança, com expressa renúncia ao benefício de divisão, é suficiente para reconhecer a solidariedade entre os fiadores, nos termos do art. 1.493 do Código Civil de 1916.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A solidariedade entre cofiadores é a regra legal quando não houver expressa reserva ao benefício de divisão no contrato de fiança.

6. A renúncia aos benefícios previstos nos arts. 1.491, 1.493, 1.503 e 1.504 do Código Civil de 1916 evidencia a intenção dos fiadores de assumirem responsabilidade solidária.

7. Não cabe interpretação restritiva da cláusula contratual de fiança que expressamente afasta o benefício legal, pois tal disposição vincula os fiadores ao regime de solidariedade.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CC/1916, art. 1.493; CC/2002, art. 829; CPC, arts. 85, §1o, e 86, caput.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1042449-02.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

VILMO PEAGUDO DE FREITAS

AGRAVADOS:

PAULO ANTONIO LIMA VERDE, JULIANA ADELIA DE BARROS LIMA VERDE

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por VILMO PEAGUDO DE FREITAS contra as decisões proferidas pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
n. 0004238-98.1996.8.11.0041, ajuizada por JULIANA ADÉLIA DE BARROS LIMA VERDE e pelo ESPÓLIO DE PAULO ANTÔNIO LIMA VERDE, respectivamente, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pelo Agravante e acolheu os subsequentes aclaratórios para determinar que a cobrança deve ser limitada à sua cota-parte na obrigação solidária, correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor total da dívida.

Em suas razões, aduz que “
No caso em tela, inexiste qualquer previsão contratual que estabeleça solidariedade entre os fiadores, o que impede o direito de regresso exercido por Paulo Lima Verde (ou seus sucessores) contra o agravante, ou seja, para cumprimento da segunda parte do artigo 831 do CC, demanda de quota parte entre fiadores deve haver previsão contratual, uma vez que a fiança não admite interpretação extensiva, art. 819 do CC
”.

Afirma que “
ao acolher em parte a tese defensiva do Agravante (impossibilidade de cobrança integral), deveria ter condenado os exequentes em honorários advocatícios proporcionais ao êxito obtido pelo agravante/executado, nos termos do art. 85, § 1o, e art. 86, caput, ambos do CPC
”.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que seja acolhida a Exceção de Pré-Executividade e extinto o feito executivo.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 332796860).

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 337682390).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por VILMO PEAGUDO DE FREITAS contra as decisões proferidas pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
n. 0004238-98.1996.8.11.0041, ajuizada por JULIANA ADÉLIA DE BARROS LIMA VERDE e pelo ESPÓLIO DE PAULO ANTÔNIO LIMA VERDE, respectivamente, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pelo Agravante e acolheu os subsequentes aclaratórios para determinar que a cobrança deve ser limitada à sua cota-parte na obrigação solidária, correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor total da dívida.

Rejeito, de início, a alegação de intempestividade parcial do recurso suscitada pelos Agravados em suas contrarrazões, na medida em que a interposição de Embargos de Declaração contra a primeira decisão recorrida interrompe o prazo para a interposição de outros recursos, fazendo com que a contagem seja reiniciada após o julgamento dos aclaratórios.

Do mesmo modo, não há falar em omissão quanto à condenação dos Agravados ao pagamento de honorários advocatícios, visto que na primeira decisão recorrida consta expressamente a condenação da parte exequente ao pagamento de R$ 600,00 a tal título, obrigação esta que se manteve após o julgamento dos aclaratórios.

Feitas tais considerações, a despeito dos Recorrentes defenderem a inexistência de amparo para o estabelecimento da solidariedade entre os fiadores, tem-se, como indicado pelo Juízo
a quo
, que a cláusula nona do contrato de locação que ampara o feito executivo, firmada na vigência do Código Civil de 1916, estabelece, de forma expressa, a renúncia dos fiadores aos benefícios previstos no art. 1.493 daquele diploma legal, o qual estabelecia a prerrogativa de divisão da responsabilidade.

Com efeito, o contrato de locação em análise, em sua cláusula nona, assim dispõe:

“
A fiança vigorará mesmo no caso de falecimento de qualquer das partes contratantes declarando os fiadores que renuncia à faculdade de pedir exoneração na hipóteses do art. 1.500 do Código Civil, porque desejam responder até a real e efetivas entrega do imóvel, inclusive por qualquer cláusula condição ou obrigação adicional estipulada entre as partes que venha a agravar a situação da garantia fidejussória, estando aqui expressamente autorizado o (a) afiaçado (a) do devedor solidário, a fazer alterações no curso do contrato, inclusive firmando o que for necessário, tudo nos termos do art. 907 do Código Civil.
Renunciam também os fiadores aos benefícios previstos nos artigos 1.491, 1.493, 1.503 e 1.504 do Código Civil.
A garantia fidejussória abrange inclusive os aumentos decorrentes de ação revista de alugueis previsto na lei 8.245/91, ou em decorrência do arbitramento prevista no artigo 1.196 do Código Civil, bem como da continuação da locação por prazo indeterminado, nos termos da lei
.” (destaquei)

Por sua vez,
o
art. 1.493 do Código Civil de 1916 (correspondente ao art. 829 do atual Código), assim estabelecia:

“
Art. 1.493. A fiança conjuntamente prestada a um só débito por mais de uma pessoa, importa o compromisso de solidariedade entre elas, se declaradamente não se reservaram o benefício de divisão.

Parágrafo único. Estipulado este benefício, cada fiador responde unicamente pela parte que, em proporção, lhe couber no pagamento
.”

Como se vê, tal qual anotado pelo julgador singular, “
A regra geral, portanto, é a da solidariedade entre os cofiadores. O "benefício de divisão" é a exceção, que deve ser expressamente reservada. Ao renunciarem aos benefícios previstos no aludido dispositivo, os fiadores, de forma inequívoca, abdicaram da faculdade de dividir a responsabilidade, submetendo-se à regra geral da solidariedade passiva entre si
”.

Logo, não se verificando o desacerto no
decisum
, de rigor a improcedência do recurso.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026